Tribunal: TJBA
Processo: 0000209-72.2015.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000209-72.2015.8.05.0213 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FLAVIO LUIZ DANTAS COSTA CRUZ Advogado(s): EDINAR DANTAS GAMA, MATHEUS BISET PRIATICO MAIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO – ANÁLISE DA ARGUMENTAÇÃO VENTILADA NO RECURSO – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Caso em exame I – Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela defesa em face de acórdão que, por unanimidade, conferiu provimento parcial à Apelação interposta pelo réu. Questão em discussão II – Alegação de que o acórdão vergastado padece de omissão, pois não teria sido apreciada a tese de prescrição retroativa. Razões de decidir III – Na realidade, a tese de prescrição retroativa veiculada pelo Recorrente foi apresentada apenas por ocasião dos presentes Embargos, de modo que, a rigor, não houve omissão do acórdão vergastado. Por outro lado, nota-se que a prescrição retroativa não ocorreu no caso em apreço. Nesse sentido, embora a pena do réu tenha sido reduzida na decisão colegiada para o patamar de 2 (dois) anos, o qual serve de parâmetro para o cálculo da prescrição (art. 110 do CP), não se passaram mais de quatro anos entre a data do recebimento da denúncia (15/03/2021) e a data da publicação da sentença condenatória (25/10/2024). Dispositivo e tese IV Por todo o exposto, julga-se pelo não provimento dos Embargos de Declaração interpostos. Tese de julgamento: O Embargante vale-se da presente interpelação na tentativa de refutar a argumentação exposta no julgamento colegiado, o que não é cabível por meio de Embargos de Declaração. NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Nº 0000209-72.2015.8.05.0213 – SEABRA/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACORDÃO Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº. 0000209-72.2015.8.05.0213, sendo Embargante FLÁVIO LUIZ DANTAS COSTA CRUZ e Embargado a 1ª TURMA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar pelo não provimento dos presentes Embargos de Declaração, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator